Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-54.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela ré para reformar a sentença e afastar a condenação à compensação por danos morais. Mantida a condenação da requerida de custear a internação e tratamento da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser suprida omissão no acórdão, no qual não consta manifestação expressa sobre a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais.
4. Como consequência da sucumbência recíproca e equivalente, as partes devem ser condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.